Tribunal: STF
Processo: Rcl 40381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Cruzeiro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A decisão reclamada manteve condenação do ente público reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nºs 4.479/2016 e 4.456/2016.
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada violou a Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”e a Súmula Vinculante 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 9). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 11). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. De início, confirmo a desnecessidade de remessa dos autos à Presidência desta Corte, para analisar a alegação de prevenção da Min. Cármen Lúcia, fundada no trâmite da Rcl 32.805, em razão dos fundamentos já expostos na decisão cautelar. 
    7.  Na origem, servidor público dos quadros de pessoal do Município de Cruzeiro propôs reclamação trabalhista, por meio da qual postulava o pagamento de diferenças salariais com relação ao ano de 2016, em razão da edição das Leis municipais nºs 4.479/2016 (que concedeu reajuste de 7% aos servidores veiculados ao Poder Executivo) e 4.456/2016 (que concedeu reposição salarial no importe de 10,67% aos servidores da Câmara Municipal). O órgão reclamado entendeu que a concessão de índices distintos na revisão dos vencimentos dos servidores municipais afronta o art. 37, X, da Constituição Federal. Confira trecho relevante da decisão:
    “A revisão geral anual visa à recomposição da perda do poder aquisitivo pela inflação no período de doze meses, mediante a aplicação de um único índice à remuneração dos servidores, conforme previsto no inciso X, do artigo 37, da CF:
    ‘X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices’. 
    Não se confunde, assim, a revisão geral anual - cujo objetivo é acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, a ser concedida a todos os servidores públicos na mesma data e sem distinção de índices - com aumento remuneratório - que implica em real acréscimo no poder aquisitivo e não apenas em sua recomposição.
    No exercício de 2016, o Município concedeu revisão geral anual de vencimentos aos servidores públicos municipais, mediante a Lei Municipal n. 4.456, no percentual de 10,67%, aplicável aos servidores do Legislativo e aos agentes políticos, bem como por meio da Lei Municipal n. 4.479, que concedeu a revisão geral anual aos servidores do Executivo, no importe de 7%. 
    Como consequência do anteriormente disposto, ao conceder a revisão geral anual nos percentuais distintos de 10,67%, aos servidores do Legislativo e aos agentes políticos, e de 7% aos servidores do executivo, o Município vulnerou o disposto no citado artigo 37, X, da CF, que estabelece a isonomia de índice a ser aplicado na revisão geral dos vencimentos com vistas a preservar a manutenção da proporcionalidade entre as diversas classes remuneratórias.
    Irreparável, pois, a decisão de origem que concedeu as diferenças salariais decorrentes dos percentuais distintos de reajuste concedidos aos servidores do Poder Legislativo e agentes políticos e aos servidores do Poder Executivo, no percentual de 3,67% sobre o salário-base, a partir de 1º/02/2016 até 10/07/2017 (observados os limites do pedido inicial e a data da propositura da ação). 
    Por acessórios, devidos os reflexos postulados em 13º salário, férias + 1/3, e FGTS (8% a ser depositado na conta vinculada), em conformidade com os limites do pedido e os períodos em que recebidos.”
    8.  No entanto, a Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confira o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396 AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”.
    9.  Saliento que esta Corte vem acolhendo a pretensão da parte reclamante em casos similares ao discutido na reclamação em análise. Nesse sentido: a Rcl 28.632, Rel. Min. Marco Aurélio; a Rcl 28.426, Rel. Min. Gilmar Mendes; a Rcl 27.999, Rel. Min. Alexandre de Moraes; a Rcl 28.003, Rel. Min. Celso de Mello; a Rcl 27.443 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e a Rcl 32.805, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    10.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0012084-75.2017.5.15.0040), determinando que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, porquanto não instaurado o contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator